Tribunal: STF
Processo: RHC 118520
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Interposição contra julgado em que colegiado do Superior Tribunal de Justiça não conheceu da impetração, ao fundamento de ser substitutivo de recurso ordinário cabível. Constrangimento ilegal não evidenciado. Entendimento que encampa a jurisprudência da Primeira Turma da Corte. Precedente. Temas não analisados no acórdão recorrido. Dupla supressão de instância. Homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Julgamento superveniente do recurso de apelação parcialmente provido para se reduzir a pena aplicada em grau primeiro. Novo título judicial. Prejudicialidade do recurso. Precedentes.



    1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento do habeas corpus encampou a jurisprudência da Primeira Turma da Corte no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário (HC nº 109.956/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/9/12), o que resultou no seu não conhecimento.



    2. O Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer daquela impetração, deixou de analisar o tema trazido à apreciação da Suprema Corte porque o Tribunal local também não o analisara. Portanto, sua apreciação pela Suprema Corte, de forma originária, configuraria verdadeira dupla supressão de instância, o que não se admite.



    3. O julgamento superveniente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco do apelo interposto pelo recorrente, reduzindo a pena a ele aplicada, inseriu novo título judicial no mundo jurídico, tornando, assim, prejudicado o recurso dirigido contra a decisão precedente.



    4. Recurso ordinário prejudicado.